Tribunal: TJMT
Processo: 1017454-11.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017454-11.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JONAS OLIVEIRA - CPF: 900.178.891-20 (RECORRENTE), JOANA ANGELICA SILVA - CPF: 003.236.693-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017454-11.2024.8.11.0015
.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Recorrente(s):
JONAS OLIVEIRA.

Recorrido(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta manutenção indevida do nome do recorrente no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após a realização de acordo e a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira manteve, indevidamente, o nome do recorrente no SCR após a realização de acordo e a quitação do débito, configurando falha na prestação do serviço e ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, cabendo à instituição financeira a exclusão do nome do devedor após a comprovação da quitação da dívida.

Incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi feito nos autos, pois não há comprovação do acordo alegado nem da quitação do débito.

A responsabilidade civil exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos não verificados no caso concreto, uma vez que a inscrição no SCR decorreu de débito legítimo e não foi comprovada a quitação.

Diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) é um cadastro restritivo de crédito, e cabe à instituição financeira excluir o nome do devedor após a efetiva comprovação da quitação da dívida.

O ônus da prova da quitação do débito recai sobre o consumidor que alega o pagamento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação de pagamento legítimo afasta a configuração de falha na prestação do serviço e o consequente dano moral.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55, caput; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Cível Inominado no 1011988-17.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16/11/2020; STJ, AgRg no REsp n. 877.525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16/11/2010.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 264247831,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em sede recursal, sustenta a ocorrência de danos morais em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo após a realização de acordo e a quitação da dívida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, o reclamante teve seu nome inscrito no Sistema de Informação de Crédito (SCR) em
outubro de 2022
, no valor de
R$ 95.481,13 (noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e treze centavos)
, em razão de débito pendente junto ao reclamado, conforme documento anexado no id. 264247810.

Alega que formalizou acordo com o reclamado, efetuando a quitação da dívida. No entanto, seu nome permanece indevidamente inscrito no cadastro do SCR.

O reclamado, em sede de contestação, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais.

Cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), integrante do SISBACEN,
possui natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

“COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe mpõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
.

5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.”
(TJMT – Recurso Cível Inominado no 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (Grifei)

No caso em análise, o autor anexou aos autos o
relatório do Sistema de Informação de Crédito (SCR)
, referente ao
período de
06/2019 a 06/2024
,
n
o qual consta que a
inscrição ocorreu entre
10/2022 a 06/2024

(id. 264247810)
.

No entanto,
o reclamante
não apresentou comprovação do alegado acordo, tampouco a efetiva quitação do débito,
não restando demonstrada eventual manutenção indevida do cadastramento
,
cujo ônus probatório lhe incumbia.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025